Tribunal: TJSP
Processo: 1013545-80.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – Sentença de procedência, com a condenação solidária dos réus, por revelia – Irresignação da corré pessoa jurídica – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pessoa jurídica – Deferimento – Benefício que pode ser concedido excepcionalmente e às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, condicionada à demonstração da situação de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – Sentença de procedência, com a condenação solidária dos réus, por revelia – Irresignação da corré pessoa jurídica – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pessoa jurídica – Deferimento – Benefício que pode ser concedido excepcionalmente e às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, condicionada à demonstração da situação de hipossuficiência de recursos – Requisitos legais atendidos com a comprovação da insuficiência de recursos – Incumbência da parte contrária de demonstrar situação inversa, em desconstituição daquela presunção, de índole relativa – Benefício, aliás, passível de revogação a qualquer tempo – MÉRITO – Corré que apresentou defesa, não se cogitando sua revelia – Ademais, documentos carreados aos autos que demonstram que o veículo envolvido no acidente de trânsito e responsável pelos danos causados no automóvel da autora há mais de um ano havia sido transferido a terceiros por força de leilão judicial – Arrematante que deixou de regularizar o veículo que pertencia à corré, mesmo instada a tanto pelo Juízo no qual realizado o leilão – Apelante que não pode ser responsabilizada pelos danos suportados pela autora – Sentença parcialmente reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730086
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013545-80.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
BELLPAR REFRESCOS EIRELI EPP, é apelada ADRIANA APARECIDA DE
SOUZA CANHOTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013545-80.2019.8.26.0576 -Voto no 30091 - ltm
2
Voto no 30091
Apelação no 1013545-80.2019.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto 5a Vara Cível
Apelante: Bellpar Refrescos EIRELI Ltda.
Apelada: Adriana Aparecida de Souza Canhoto
Juiz 1a Inst.: Dr. Lincoln Augusto Casconi
32a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS
MATERIAIS ACIDENTE DE TRÂNSITO Sentença de
procedência, com a condenação solidária dos réus, por revelia
Irresignação da corré pessoa jurídica GRATUIDADE DA
JUSTIÇA Pessoa jurídica Deferimento Benefício que
pode ser concedido excepcionalmente e às pessoas jurídicas,
com ou sem fins lucrativos, condicionada à demonstração da
situação de hipossuficiência de recursos Requisitos legais
atendidos com a comprovação da insuficiência de recursos
Incumbência da parte contrária de demonstrar situação inversa,
em desconstituição daquela presunção, de índole relativa
Benefício, aliás, passível de revogação a qualquer tempo
MÉRITO Corré que apresentou defesa, não se cogitando sua
revelia
Ademais, documentos carreados aos autos que
demonstram que o veículo envolvido no acidente de trânsito e
responsável pelos danos causados no automóvel da autora há
mais de um ano havia sido transferido a terceiros por força de
leilão judicial
Arrematante que deixou de regularizar o
veículo que pertencia à corré, mesmo instada a tanto pelo Juízo
no qual realizado o leilão
Apelante que não pode ser
responsabilizada pelos danos suportados pela autora Sentença
parcialmente reformada RECURSO PROVIDO.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013545-80.2019.8.26.0576 -Voto no 30091 - ltm
3
Trata-se de apelação interposta por BELLPAR
REFRESCOS EIRELI LTDA. contra a respeitável sentença de fls. 62/63 que,
nos autos da ação de indenização por danos materiais, que contra e outro lhes
move ADRIANA APARECIDA DE SOUZA CANHOTO, julgou procedentes os
pedidos, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização
por danos materiais causados à autora, no valor de R$.5.052,00, corrigido da
data da distribuição e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da
citação, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Irresignada,
apela
a
corré
BELLPAR
REFRESCOS EIRELI LTDA. (fls. 68/74), aduzindo, em síntese, que desde o
início do ano de 2017 não mais detém a posse e a propriedade do veículo
envolvido no acidente de trânsito e que ocasionou danos no automóvel da
apelada. Afirma que o bem foi leiloado no âmbito de execução fiscal pendente
contra si e que a arrematante, até o momento, não promoveu a transferência
registral do veículo, mesmo instada para tanto. Alega que, ao contrário do
narrado na sentença, apresentou defesa nos autos, não havendo que se
aplicar os efeitos da revelia.
Pugna, preliminarmente, pela concessão das
benesses da justiça gratuita e, no mérito, pela reforma parcial da r. sentença
combatida, com o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 87/94), em
defesa do desate da controvérsia traduzido na sentença recorrida.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013545-80.2019.8.26.0576 -Voto no 30091 - ltm
4
É o relatório, passo ao voto.
I Cuida-se de ação de indenização por danos
materiais que ADRIANA APARECIDA DE SOUZA CANHOTO move contra
BELLPAR REFRESCOS EIRELI LTDA. e MARCELO DE OLIVEIRA, narrando
que, na data de 04.11.2018 teve seu automóvel danificado em razão de
acidente de trânsito ocasionado por MARCELO que conduzia o veículo de
propriedade da BELLPAR. Nesse contexto, pugnou pela condenação solidária
dos réus ao pagamento de indenização no valor de R$.5.052,00.
Após apresentação de manifestação por parte
da corré BELLPAR, na qual alegou se tratar de parte ilegítima para responder
pelos danos causados ao veículo da autora (fls. 36/38), o feito foi sentenciado,
com julgamento de procedência dos pedidos autorais (fls. 62/63).
Irresignada, recorre a BELLPAR.
II
Delineada brevemente a situação dos
autos e, antes de adentrar ao mérito, cabe analisar o pedido de
concessão das benesses da justiça gratuita.
A concessão da gratuidade à pessoa jurídica
fica condicionada sempre à prova da necessidade, concedendo-se o benefício
somente
em
circunstâncias
especialíssimas,
e
quando
devidamente
demonstrada a situação de impossibilidade de arcar com as despesas.
É imprescindível, portanto, para que uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013545-80.2019.8.26.0576 -Voto no 30091 - ltm
5
pessoa jurídica, como é o caso da apelante, possa litigar às expensas do
Estado, que faça prova concreta da sua necessidade, do estado de
hipossuficiência, que a lei visa proteger, juntando documentos relativos às
suas despesas, seu patrimônio, tais como Declaração de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica, extratos de movimentação financeira, balanços, etc., não
bastando, para a concessão do benefício, a simples declaração que, às
pessoas físicas, garante a presunção legal de necessidade.
No caso dos autos, infere-se do balanço
patrimonial apresentado (fls. 75), que a apelante vem administrando
situação financeira precária, acumulando prejuízos de grande monta,
superior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), o que atesta a falta de
condições para arcar com as custas e despesas processuais.
Outrossim, os documentos de fls. 76/80,
relativos a atos realizados no curso de execução fiscal que tramita em face da
apelante (processo no 0001527-28.2009.8.26.0145), corrobora a precária
situação financeira da parte.
Destarte,
conclui-se
que
os
elementos
constantes dos autos são, por ora, suficientes para comprovar o alegado
estado de necessidade, fazendo jus à concessão da gratuidade.
Sobre a possibilidade de concessão de justiça
gratuita às pessoas jurídicas, já decidiu esta C. Trigésima Segunda Câmara:
“GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA

Denegação da
benesse a condomínio residencial Documentos apresentados pelo
agravante que se revelam suficientes para demonstrar a alegada
impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013545-80.2019.8.26.0576 -Voto no 30091 - ltm
6
e com os honorários advocatícios, nos moldes do que rezam a lei
processual civil e enunciado da Súmula 481 do STJ Possibilidade de
concessão da gratuidade da justiça não só às pessoas físicas, mas,
também, às pessoas jurídicas e àquelas a estas últimas equiparadas
Segundo expressa previsão legal, a assistência do requerente por
advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça
Ressalva quanto à possibilidade de eventual impugnação à
concessão do benefício, por parte da agravada, na forma da lei
adjetiva, caso venha a integrar a relação processual
Reforma da
decisão agravada Recurso provido.”1.
À parte contrária, por seu turno, incumbe a
demonstração de situação financeira e econômica diversa, sob pena de, no
silêncio, persistir inabalada a presunção em favor do interessado.
Não se pode olvidar, ademais, que o
beneplácito pode ser revogado a qualquer tempo, se configurada situação
incompatível com a alegada pobreza declarada, sem prejuízo da possibilidade
de sua condenação às verbas sucumbenciais se sobrevier alteração da
situação de hipossuficiência.
III Superada a preliminar e, respeitado o
entendimento do MM. Juiz 'a quo', no mérito o recurso comporta
provimento.
Extrai-se da sentença de fls. 62/63 que o
fundamento da condenação dos requeridos repousa no fato de não terem
apresentado contestação, consumando-se a revelia e, por consequência da
presunção legal prevista no art. 344 do CPC, foram admitidas como
1 Agravo de Instrumento no 2219641-92.2019.8.26.0000, Rel. Des. Caio Marcelo Mendes de
Oliveira, j. 29/10/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013545-80.2019.8.26.0576 -Voto no 30091 - ltm
7
verdadeiras as alegações formuladas pelo autor.
Ocorre que, compulsando os autos verifica-se
que a corré BELLPAR apresentou defesa (fls. 36/38), noticiando que, desde o
início do ano de 2017 não mais detém sequer a posse do automóvel envolvido
no acidente de trânsito sucedido no início do mês de novembro de 2018 e que
acabou por danificar o veículo da autora.
Com efeito, o auto de arrematação de fls.
39/40, repetido às fls. 76/77, demonstra que o automóvel FIAT/Strada
Adventure Flex, placas FIT-2990 foi leiloado no curso da execução fiscal no
0001527-28.2009.8.26.0145, sendo arrematado na data de 10.06.2016 por
Clara Ferreira de Melo.
Ato contínuo, a ordem de busca e apreensão
do veículo em questão foi cumprida por Oficial de Justiça na data de
22.02.2017, culminando com a entrega do bem ao Sr. Marcelo de Oliveira,
consoante certidão de fls. 40, repetida às fls. 78.
Acrescente-se,
também,
que
o
Ofício
encaminhado pelo Juízo da execução fiscal à CIRETRAN de Conchas/SP (fls.
42) e a decisão de fls. 43, determinando a intimação da arrematante para que
regularize o registro do veículo arrematado, no prazo de dez dias, reforçam
que, muito tempo antes do acidente de trânsito que ensejou a propositura da
presente ação indenizatória, o bem não mais se encontrava na posse da
apelante, cabendo à sua atual proprietária a regularização do registro do bem
nos órgãos competentes.
Ressalte-se, finalmente, que conforme Boletim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013545-80.2019.8.26.0576 -Voto no 30091 - ltm
8
de Ocorrência de fls. 20/21, o veículo causador do acidente, no momento do
evento danoso (04.11.2018), vinha conduzido pelo Sr. Marcelo de Oliveira,
mesma pessoa a quem o bem foi entregue por ocasião do cumprimento do
mandado de busca e apreensão, cuja diligência se efetivou em fevereiro de
2017.
Nesse
passo,
descabida
a
condenação
solidária da apelante ao pagamento da indenização por danos materiais
discutida nos presentes autos.
De rigor, portanto, a reforma parcial do julgado,
de modo a isentar a corré BELLPAR REFRESCOS EIRELI LTDA. de qualquer
responsabilidade indenizatória decorrente do acidente de trânsito ocorrido em
04.11.2018, envolvendo a autora.
IV
Como consectário lógico da reforma
parcial do julgado, impositiva a redistribuição dos ônus sucumbenciais,
cabendo à autora suportar integralmente com o pagamento das custas e
despesas processuais porventura dispendidas pela corré BELLPAR, assim
como honorários advocatícios do patrono da apelante, fixados em 15% sobre
o valor da causa, já considerado o trabalho adicional em grau recursal (art. 85,
§11, CPC).
V
Ante o exposto, e pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos acima alinhavados.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013545-80.2019.8.26.0576 -Voto no 30091 - ltm
9